Tribunal: STF
Processo: Rcl 67917
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48, À ADI 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por MGR Distribuidora de Auto Peças Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001006-58.2021.5.22.0005, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    Na Reclamação Trabalhista n. 0001006-58.2021.5.22.0005, ajuizada por Fábio de Jesus Ferreira Lima em face de MGR Distribuidora de Auto Peças Ltda., o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região conferiu efeitos modificativos a embargos de declaração para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, com base no art. 2° e 3° da CLT, e ao entendimento de que as “provas configuram confissão real (art. 389 do CPC) da reclamada quanto à existência de vínculo empregatício”. O referido acórdão está assim justificado:



    “(...)



    O reclamante, ora embargante, afirmou na exordial (ID. 897d278 - Fls.: 3) que foi admitido para exercer a função de Segurança/Vigilante, com jornada das 19h às 7h e com remuneração mensal no valor de R$ 4.200,00 - sendo pagos R$ 1.050,00 por semana.



    A reclamada, ora embargada, em sua peça de defesa (ID. 3013054 - Fls.: 85/87), enfatizando que o reclamante "apresentou-se como POLICIAL MILITAR DA ATIVA", nega a existência de vínculo empregatício, ao argumento de que a prestação de serviços se deu sem a presença dos elementos pessoalidade e subordinação, preconizados no art. 3º da CLT, donde postulou a improcedência do pleito inicial.



    Ocorre que, por ocasião da análise do recurso ordinário interposto pela reclamada, o acórdão embargado acolheu a tese recursal e julgou improcedentes os pedidos autorais, sem, contudo, haver observado prova documental apresentada pelo reclamante e ratificada pela preposta, que figura como prova irrefutável da existência de vínculo empregatício, por confissão da parte reclamada.



    Trata-se de "TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE VERBAS TRABALHISTAS C/AMPLA QUITAÇÃO POR AMBAS AS PARTES" (ID. 2c0eebf - Fls.: 25/29). Embora apócrifo o documento, porque não houve consenso entre as partes, a preposta reconhece a autenticidade da prova documental em questão ao afirmar, em seu depoimento pessoal (ID. c8d0748 - Fls.: 342 - destaques do Relator):



    "[...] que existia um galpão antes da empresa ser inaugurada; que este galpão era para construção; que nesta época o reclamante já prestava serviços como segurança; que o reclamante trabalhava armado já que era policial militar; que o reclamante trabalhava no turno da noite; que durante o dia trabalhava outro policial militar, Sr. Clenilson; que o Sr. Clenilson não trabalha mais na empresa;[...] que o reclamante recebia R$ 1.050,00 por semana em espécie, mediante assinatura de recibo; que o reclamante deixou de prestar serviços para a empresa em outubro/2021; que a empresa chegou a fazer uma proposta ao reclamante antes da abertura da ação; que a proposta era de pagamento do valor de R$ 30.000,00;[...] que o Sr. Clenilson fez acordo com a empresa e recebeu o valor de R$ 30.000,00; que a empresa não chegou a firmar um contrato com o reclamante."



    Como se percebe, afigura-se incontroversa entre as partes a tentativa de celebração do acordo extrajudicial, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e observando-se os termos do pretenso ajuste, vê-se expressamente a previsão de "irrevogável quitação em todas as verbas rescisórias" (cláusula 3ª - ID. 2c0eebf - Fls.: 27), estando elencadas na alínea "a" da cláusula 3ª, sob a rubrica "Verbas Trabalhistas Totais", as seguintes parcelas: 13º salário indenizado (1/12), 13º salário proporcional (7/12); 13º salário (2016 a 2020); saldo de salário (18 dias); aviso prévio indenizado (45 dias); férias vencidas (5 anos); férias proporcionais (1/12); FGTS com a multa rescisória (40%).



    Ora, diante do reconhecimento da reclamada, por meio de sua preposta, quanto à tentativa de celebração de acordo extrajudicial para quitação de verbas trabalhistas e rescisórias mediante o pagamento do valor de R$ 30.000,00, resta evidente a OMISSÃO no acórdão embargado, que não se pronunciou sobre esses dois elementos de prova e, em consequência, decidiu pela inexistência de vínculo empregatício, como se constata, robustamente provado nos autos.



    Cabe aqui destacar que no depoimento da preposta é possível identificar o período laboral (o reclamante já prestava serviços como segurança quando existia apenas um galpão, antes da empresa ser inaugurada, e o fez até outubro/2021); a onerosidade (o reclamante recebia R$ 1.050,00 por semana, em espécie, mediante assinatura de recibo) e a não-eventualidade (o reclamante trabalhava no turno da noite e havia outro policial militar, Sr. Clenilton, que trabalhava durante o dia).



    No que diz respeito à pessoalidade e à subordinação, note-se que, a despeito da preposta haver mencionado que "no dia que o Sr. Clenilson ou o reclamante não podiam ir, negociavam com outra pessoa para ir em seu lugar; que não havia necessidade de informar à empresa quando isso ocorria", nem a preposta nem a testemunha da reclamada foram capazes de informar um nome sequer de alguém que eventualmente possa ter substituído o reclamante nessas circunstâncias, o que é corroborado pelo depoimento da primeira testemunha do reclamante, Sr. LINDOMAR DE SOUSA RAMOS, ao afirmar que "desconhece outro policial militar que tenha prestado serviços para a empresa reclamada" (ID. c8d0748 - Fls.: 342). Além disso, é incontroverso que o reclamante exercia suas atividades durante o dia como policial militar e durante a noite como vigilante/segurança da reclamada, o que revela a viabilidade do exercício de suas atribuições pessoalmente.



    Como se pode ver, a OMISSÃO verificada no acórdão, no tocante à apreciação da prova documental supracitada, ratificada em todos os seus termos pelo depoimento da preposta - sobre o qual igualmente foi OMISSA a decisão colegiada -, resulta na inarredável necessidade de atribuir-se efeito modificativo ao julgado, uma vez que tais provas configuram confissão real (art. 389 do CPC) da reclamada quanto à existência de vínculo empregatício e, como tal, prevalece sobre outras provas.



    Ante o exposto, impõe-se dar provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, pelos fundamentos aqui registrados, negar provimento ao recurso ordinário, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau (ID. 782e0a5), complementada pela sentença de embargos de declaração (ID. 2e600d4), que "rejeitou a preliminar de carência de ação, acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal quanto às 'pretensões antecedentes a 03 e, no mérito propriamente dito, julgou procedentes, /10/2016 (art. 487, II, do CPC/15)' em parte, os pedidos objeto da presente reclamação trabalhista para condenar a reclamada a pagar ao reclamante FÁBIO DE JESUS FERREIRA LIMA, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado, as seguintes verbas: "saldo de salário, aviso prévio, férias com 1/3 de todo o período de vínculo, integrais ou proporcionais, simples ou em dobro, na forma da lei, FGTS e multa de 40% em relação a todo o período de vínculo, 28 horas extras por semana com adicional de 50% e reflexos, adicional noturno no percentual de 20%, considerando a carga horária semanal das 19 às 7h da manhã por seis dias na semana, na forma da lei e observada a prescrição, adicional de periculosidade de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, em relação a todo o período de vínculo, observada a prescrição e multa do art. 477 da CLT"; "13º salário referente ao período imprescrito (3/12 de 2016, 12/12 de 2017, 12/12 de 2018, 12/12 de 2019, 12/12 de 2020 e 8/12 de 2021)" e "reflexos do adicional de periculosidade em férias com 1/3, 13º salários, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT". "Condenou, ainda, a reclamada a providenciar a anotação na CTPS do autor, fazendo constar vínculo no período de 01.06.2013 a 30.07.2021, na função de vigilante, com remuneração mensal no valor de R$ 4.200,0



    A Reclamante afirma que o 22º Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes a partir da desconsideração de lastro probatório e testemunhal. Sustenta comprovada “a ausência de cumulatividade dos requisitos que dão azo ao vínculo empregatício, em especial os de subordinação e pessoalidade”.



    Consoante anota:



    “No caso dos autos trabalhista, o reclamante é Servidor Público Estadual do Piauí, lotado como Policial Militar, cujo trabalhava em regime de plantões noturnos. Na empresa reclamada, o mesmo fornecia uma prestação de serviços de vigilância, em conjunto com outros prestadores que escolhidos pelo reclamante. Não havia subordinação à nenhum dos demais funcionários da empresa, sequer ao RH ou Administração. O reclamante, inclusive, já havia realizado a emissões de notas fiscais para a prestação de serviços mencionada. 



    Tais fatos foram reconhecidos pelo Tribunal reclamado, quando da ocorrência do primeiro julgamento do recurso ordinário, inclusive atestando que o reclamante sempre teve o desejo de abrir sua própria empresa de terceirização de mão de obra, se fazendo representar por terceiros sob seu comando e escolha, revelando a ausência de pessoalidade, subordinação e não eventualidade. 



    A mudança de entendimento, de forma a negar e se omitir de todo o escopo probatório já reconhecido, em detrimento de um único documento probatório que sequer teve sua finalidade cumprida, faz com que o Tribunal reclamado incorra em atentatório ao entendimento desta Corte, violando os preceitos vinculantes que reconhecem a necessidade de diversidade das formas de trabalho existentes no país.”



    Argumenta que esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    Requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324, a ADC n. 48, a ADI 5.625 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), assim ementados:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (ADI 5625, Min. Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina